Tribunal: TJDFT
Processo: 0711986-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO ADOTADO NO RE 905537/RR. NÃO CABIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO E AUMENTO DO VENCIMENTO. LEIS DISTRITAIS 3.320/2004, 4.013/2007, 4.440/2009 E 5.008/2012. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em adoção do entendimento firmado no julgamento do RE n. 905357/RR segundo o qual não é possível conceder reajuste remuneratório aos servidores públicos sem que haja previsão orçamentária, pois a hipótese dos autos versa sobre eventual direito à incorporação de gratificação extinta por lei distrital, observados os reflexos remuneratórios dela advindos, o que se distingue do Tema n. 864.

2. As sucessivas modificações legislativas promovidas pelas Leis Distritais n. 3.320/2004, 4.013/2007, 4.440/2009 e 5.008/2012 estabeleceram a supressão gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) até que, finalmente, fosse extinta e majorado o vencimento, conforme os valores da tabela em anexo à Lei n. 5.008/2012, assegurando-se que, na eventualidade de redução da remuneração, a diferença seria paga com incremento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).

3. Comprovada que a determinação legal prevista no art. 2o da Lei n. 5.008/2012 não foi cumprida pelo réu, não obstante a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) em 1o/9/2015, mostra-se devido o reconhecimento, tal qual realizado pela r. sentença, do direito da autora à incorporação da aludida gratificação ao vencimento básico, conforme seu padrão na carreira, com estrita observância à Lei Distrital n. 5.008/2012, observando-se ainda os reflexos remuneratórios dela decorrentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.